Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-36.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000415-36.2020.8.11.9005
Origem:
Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
Impetrante:
Marina Rodrigues
Impetrado:
Juizado Especial da fazenda pública de Cuiabá
Autoridade Coatora:
Dra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
Litisconsorte:
Município de Cuiabá
Juiz Relator:
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
Em síntese, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela MM. Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que não recebeu o recurso inominado após a certidão de intempestividade nos autos do processo n° 1004468-20.2019.8.11.0041.
A Impetrante requer a concessão de liminar determinando o recebimento do recurso inominado interposto no bojo daqueles autos e o encaminhe para Turma Recursal para julgamento.
Pois bem.
Verifica-se que no feito de 1°grau n° 1004468-20.2019.8.11.0041, foi prolatada a sentença em 19/12/2019, ID n° 27305619, sendo o último dia do expediente forense de 2019.
Dessa forma, constou na aba de expedientes “DJE dia 19/12/2019”, sendo a Intimação publicada no Diário ed. no 10660, páginas 3629 e 3630 que foi disponibilizado em 21/01/2020.
A publicação se deu em janeiro eis que o recesso forense compreende os dias 20/12/2019 a 06/01/2020, bem como a suspensão de prazos processuais que trata o art. 220 do Código de Processo Civil, que se estendeu até o dia 20/01/2020.
Assim, o prazo iniciou-se em 22/01/2020 (quarta-feira), findando em 04/02/2020 (terça-feira).
A recorrente juntou o Recurso inominado nos autos somente em 14/02/2020, estando fora do prazo.
Portanto, no ID n° 29488467, houve acertadamente a Certidão de Intempestividade Recursal nos seguintes termos:
Processo: 1004468-20.2019.8.11.0041;
Certifico que o Recurso Inominado foi interposto intempestivamente.
Certifico, ainda, que o(a) patrono(a) da Parte Autora teve ciência da sentença através do DJE/MT ed. no 10660, páginas 3629 e 3630 que foi disponibilizado em 21/01/2020.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020
Saliento que a Portaria n° 161/2017-PRES do e. TJMT assim determina:
Art. 1o Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe. (destaquei)
§ 1o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.
§ 2o A comunicação dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação processual deverá ser feita pelo próprio sistema PJe.
Art. 2o Serão objeto de publicação no DJe:
I - o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 da Lei 13.105/2015; (destaquei)
II - as intimações destinadas aos advogados oriundas do sistema PJe, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal; (destaquei)
III - as citações e intimações por edital, na forma da lei.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
P. R. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2017.
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO,
Presidente do Tribunal de Justiça.
Dessa forma, acertadamente a secretaria realizou a intimação por DJE, devendo ser mantida a decisão do magistrado a quo que reconheceu a intempestividade do RI, não o recebendo.
Pelas razões expostas, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA.
Notifiquem-se a autoridade coatora para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, bem como, informando sobre o teor da presente decisão.
Citem-se o litisconsorte passivo necessário, para que, no prazo legal, apresente, querendo, as suas manifestações.
Desnecessário o envio do feito ao Ministério Público, nos termos do OFICIO 85/2017, de onde o mesmo poderá se manifestar em sede de sessão de julgamento.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator